Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705301-19.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS MARTINS DE QUEIROZ, ESPÓLIO DE ERIK TEIXEIRA RIGONATO, LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA, LUCIANO PRIETO AVILA, MARCELO PRIETO AVILA, PEDRO CALMON MENDES, SEBASTIAO ARTHUR PRIETO AVILA, SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA APELADO: PEDRO CALMON MENDES, SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA, LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA, LUCIANO PRIETO AVILA, MARCELO PRIETO AVILA, JACKSON PRIETO AVILA, SEBASTIAO ARTHUR PRIETO AVILA, ESPÓLIO DE ERIK TEIXEIRA RIGONATO, THAIS MARTINS DE QUEIROZ D E S P A C H O Por meio da petição juntada ao ID 25767154, os réus SOCIEDADE EDUCACIONAL FÊNIX, PEDRO CALMON MENDES, LÚCIA ORTÊNCIA PIETRO ÁVILA noticiam que celebraram acordo com a autora Thaís Martins de Queiroz. Postulam a homologação do referido acordo e a suspensão do julgamento da apelação para que o co-autor ESPÓLIO DE ERIK RIGONATTO seja intimado para, querendo, se manifestar sobre a proposta do acordo Diante do requerido, determinou-se a retirada do processo de pauta. (ID 25775905 - Pág. 1) Por meio das petições de ID 25819428 - Pág. 1 e ID 26023376 - Pág.1/6 os demais Requerentes se opõem à homologação do acordo e noticiam a existência de fundados indícios de fraude. Tendo em vista a matéria debatida e considerando a sua ampla atuação no feito, encaminhem-se os autos à i. Procuradoria de Justiça para manifestar-se a respeito. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator